Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO COM BASE EM MERA INADIMPLÊNCIA OU ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. DECISÃO MANTIDA.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível apenas diante da demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil.
2. A mera ausência de movimentação financeira e a suspeita de encerramento irregular das atividades empresariais não configuram, por si sós, motivos suficientes para o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
3. Nos termos do artigo 133, §4o, do Código de Processo Civil, o requerente deve instruir o incidente com indícios sólidos que justifiquem a desconsideração, sendo indispensável a apresentação de provas concretas que demonstrem o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
4. A frustração da execução não constitui fundamento apto à desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação de que a sociedade foi utilizada como instrumento fraudulento para ocultação de bens dos sócios.
5. No caso em análise, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a alegada transferência indevida de bens da empresa para os sócios, não se desincumbindo o recorrente do ônus probatório que lhe compete, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e não provido.